Tribunal: TJSP
Processo: 1000195-25.2020.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO – Descontos no benefício previdenciário referentes à reserva de margem consignável (RMC) para cartão de crédito – Sentença de improcedência – Recurso do autor – Réu que comprovou a contratação do empréstimo pelo consumidor por meio de instrumento de adesão subscrito por ele – Observância do limite de 5% estipulado pela Lei Federal n. 10.820/03 para os descontos a título de cartão

Ementa:
APELAÇÃO – Descontos no benefício previdenciário referentes à reserva de margem consignável (RMC) para cartão de crédito – Sentença de improcedência – Recurso do autor – Réu que comprovou a contratação do empréstimo pelo consumidor por meio de instrumento de adesão subscrito por ele – Observância do limite de 5% estipulado pela Lei Federal n. 10.820/03 para os descontos a título de cartão de crédito consignado em folha de pagamento – Inexistência de irregularidade na sistemática de crédito rotativo na modalidade contratual em questão – Taxas de juros que não denotam abusividade – Acervo probatório que atesta, à luz da legislação de regência, a inexistência de práticas abusivas – Réu que se desvencilhou de seu ônus probatório – Inteligência do art. 373, inciso II, do CPC/2015 – Regularidade da operação que elide a caracterização de indébito – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000655981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000195-25.2020.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante ANTONIO
APARECIDO MOTTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000195-25.2020.8.26.0597 -Voto no
2
Apelação Cível no 1000195-25.2020.8.26.0597
Apelante: Antonio Aparecido Motta
Apelado: Banco Bmg S/A
Comarca: Sertãozinho
Voto n. 9704
APELAÇÃO
Descontos no benefício previdenciário
referentes à reserva de margem consignável (RMC) para cartão
de crédito Sentença de improcedência Recurso do autor
Réu que comprovou a contratação do empréstimo pelo
consumidor por meio de instrumento de adesão subscrito por
ele Observância do limite de 5% estipulado pela Lei Federal
n. 10.820/03 para os descontos a título de cartão de crédito
consignado em folha de pagamento
Inexistência de
irregularidade na sistemática de crédito rotativo na modalidade
contratual em questão Taxas de juros que não denotam
abusividade Acervo probatório que atesta, à luz da legislação
de regência, a inexistência de práticas abusivas Réu que se
desvencilhou de seu ônus probatório Inteligência do art. 373,
inciso II, do CPC/2015 Regularidade da operação que elide a
caracterização de indébito Sentença mantida RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de ação declaratória de nulidade de cláusula contratual
cumulada com repetição de indébito, ajuizada por ANTÔNIO APARECIDO MOTTA em
face de BANCO BMG S.A.
O autor narra receber aposentadoria do INSS sobre a qual recaem
empréstimos consignados. Todavia, aduz que, além das parcelas dos referidos mútuos,
vêm sendo descontados de sua remuneração valores concernentes à rubrica “reserva
de margem consignável” (RMC), obrigação esta que afirma ser excessivamente
onerosa. Assim, requer a procedência da ação para que seja declarada a inexistência
da contratação de “RMC”, condenando-se o banco réu à repetição de indébito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000195-25.2020.8.26.0597 -Voto no
3
A r. sentença de fls. 132/138 julgou improcedente a demanda,
condenando o requerente ao enfrentamento das custas e despesas processuais, assim
como dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa,
ressalvada a concessão da justiça gratuita.
Inconformado com o teor da respeitável sentença, apela o
demandante (fls. 147/158), alegando que: (i) a modalidade de mútuo denominada
Reserva de Margem Consignável (RMC) é excessivamente onerosa se comparada com
o empréstimo consignado comum, de sorte que tem o direito de cancelar o cartão; (ii)
a margem de desconto e as taxas de juros deveriam se submeter aos limites
preconizados pelas normas administrativas do INSS; (iii) é cabível a condenação do réu
ao pagamento de reparação por danos materiais.
Contrarrazões às fls. 162/183.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
Inicialmente, destaca-se que não passa despercebido que o
consumidor, em nenhum momento, nega a obtenção de empréstimo consignado ou a
fruição do crédito disponibilizado.
Por seu turno, depreende-se dos autos que o recorrente aderiu ao
serviço referente à reserva de margem consignável para utilização de cartão de
crédito, vinculado ao benefício previdenciário n. 631007065, cujo valor consignável
para pagamento mínimo a ser discriminado nas faturas é de R$ 52,66, consoante
informação extraída do “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e
Autorização para Desconto em folha de Pagamento” (fls. 65/67).
Nessa oportunidade, o requerente teve a prévia ciência da taxa de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000195-25.2020.8.26.0597 -Voto no
4
juros mensal (3,06%) e anual (44,30%). Afora isso, o item “VIII. Autorização para
desconto” do referido instrumento particular contém expressa autorização para “(...) a
sua fonte pagadora/empregadora, de forma irrevogável e irretratável, a realizar o
desconto mensal em sua remuneração/salário/benefício, em favor do Banco BMG S.A
para o pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do
cartão de crédito consignado ora contratado” (fls. 66).
Os créditos, nos montantes de R$ 757,99, R$ 118,99 e R$ 211,00,
foram disponibilizados mediante transferência eletrônica - TED e liberados na conta
corrente do autor (banco 104, agência 3555, conta 23314-4) sob a denominação de
“saque complementar” (fls.71/73).
Frise-se que não se mostra crível a tese de que o recorrente não teria
compreensão acerca dos termos contratados, que são bastante claros e objetivos.
Ademais, a parte interessada quedou-se inerte e não impugnou as assinaturas apostas
no instrumento particular.
De outro lado, os elementos probatórios colacionados aos autos não
demonstram amortizações superiores ao teto legal de 5% (cinco por cento) dos
proventos de aposentadoria percebidos mensalmente pelo autor.
Por meio da análise do detalhamento de crédito de fls. 27/28,
possível verificar que, em fevereiro de 2017, a amortização decorrente da “RMC” em
apreço era de R$ 62,46, o que corresponde a montante inferior a 5% da aposentadoria
auferida pelo autor (R$1.318,84), daí não se apurando nenhuma irregularidade.
As faturas colacionadas pela instituição bancária igualmente indicam
a cobrança de taxa de juros em percentuais inferiores à disposta no termo de adesão
para mesma periodicidade, nos seguintes termos: (i) 3,36% de 10.03.2016 a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000195-25.2020.8.26.0597 -Voto no
5
10.04.2017 (fls. 74/87); (ii) 3,06% de 10.05.2017 a 10.11.2017 (fls. 88/94) e; (iii) 3,00 %
de 10.12.2017 a 10.02.2020 (fls. 95/121). Vale dizer, as taxas empregadas respeitam
as previsões das Portarias do INSS números 1.016/2015, 536/2017 e 1.959/2017.
De outro giro, não se constata irregularidade na ausência de previsão
de prazo para liquidação da dívida e, consequentemente, no denominado “sistema
rotativo” do cartão de crédito. Afinal, uma vez assegurada a possibilidade de
pagamentos em cifras variáveis, não há como, a partir de determinada transação de
saque ou compra, fornecer números fixos de parcelas. A dívida, vale dizer, oscila mês a
mês em razão da predisposição do consumidor em solver maior ou menor fração de
sua obrigação.
Logo, conclui-se que o réu, de fato, desvencilhou-se de seu ônus
probatório, como determina o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte paulista:
“AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORIAS - Cartão de crédito Instrumento
firmado pela Autora que previa ostensivamente a espécie e condições
do contrato de cartão de crédito consignado Licitude do desconto nos
proventos da Requerente realizado sob a denominação de
Empréstimo sobre a Reserva de Margem Consignável, porquanto
expressamente contratado, traduzindo pagamento mínimo do
crédito concedido, com a finalidade de amortizar o débito da parte,
sem enriquecer ilegalmente o Banco - Prova extintiva do direito da
Autora devidamente produzida pelo Réu Art. 373, inciso II, do Código
de Processo Civil Repetição de indébito e compensação por danos
morais indevidas Sentença mantida Recurso não provido” (TJSP,
Apel. n. 1021719-40.2017.8.26.0482, 38a Câmara de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000195-25.2020.8.26.0597 -Voto no
6
Privado, Rel. Des. Mario de Oliveira, julgado em 21.03.2019);
(ii)
"APELAÇÃO
Ação
declaratória
cumulada
com
pedido
indenizatório Alegação de desconhecimento do contrato Pedidos
improcedentes - Pleito de reforma Impossibilidade Cartão de crédito
com reserva de margem consignável Instituição financeira que coligiu
aos autos o Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado
devidamente subscrito pela autora Autorização expressa para
reserva de margem consignável Limite da margem consignável
comprometido
há
época
da
adesão,
circunstância
que
impossibilitaria o suposto contrato consignado tal como pretendido -
Montante descontado, mensalmente, em observância ao limite
estabelecido na Lei no 13.172/2015 Inexistência de venda casada -
Banco que se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato
extintivo do direito da requerente (artigo 373, inciso II, do Código de
Processo Civil) Sentença mantida - Recurso não provido" (TJSP, Apel.
n. 1001982-24.2017.8.26.0491, 19a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Cláudia Grieco Tabosa Pessoa, julgado em
15.03.2019);
“APELAÇÃO
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL -
CONTRATAÇÃO - DEVOLUÇÃO DE VALORES - A constituição de
Reserva de Margem Consignável (RMC), regulamentada pela
Lei no 13.172/2015, exige expressa autorização do cliente
bancário - Documentos trazidos aos autos, pela instituição
financeira, indicam que a autora anuiu com a contratação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000195-25.2020.8.26.0597 -Voto no
7
contrato de cartão de crédito consignado, mediante desconto
em folha de pagamento - Autora, ainda, que efetuou saque de
valores por intermédio do cartão de crédito, cujos pagamentos
observaram os limites consignáveis contidos em seu extrato
previdenciário - Instituição financeira que agiu dentro da
legalidade e em conformidade com o pactuado - Descabida
qualquer devolução de valores à apelante - Decisão mantida -
Apelo improvido". "INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
SUCUMBÊNCIA - Os fatos narrados pela autora não ensejam a
pretendida reparação por eventuais danos morais sofridos -
Instituição financeira que não praticou nenhum ato ilícito -
Ausência de ofensa aos direitos da personalidade - Tendo em
vista o trabalho adicional desenvolvido, pelo recorrido, em sede
recursal, majoram-se os honorários advocatícios de 10% para
15% sobre o valor atualizado da causa (R$15.000,00, sem
atualização), nos termos do art. 85, §11, do NCPC, observada a
gratuidade de justiça concedida à apelante - Apelo improvido"
(TJSP, Apel. n. 1000879-23.2018.8.26.0660, 24a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Salles Vieira, julgado em 28.02.2019).
Em suma, nada há nos autos apto a justificar o afastamento da
validade do contrato entabulado, tratando-se de hipótese prevista em Instrução
Normativa do INSS (IN INSS/PRES n. 28 de 16.05.2008, alterada pelas instruções
normativas 33, 37, 39, 43, 80 e 89) para a autorização de constituição de RMC em
benefício previdenciário.
A propósito, assim dispõe a Lei Federal n. 10.820/2003, alterada pela
Lei Federal n. 13.172/2015:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000195-25.2020.8.26.0597 -Voto no
8
“Art. 6o Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do
Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o
Instituto Nacional do Seguro Social INSS a proceder aos
descontos referidos no art. 1o e autorizar, de forma irrevogável
e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus
benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes
ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos,
cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por
ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições
estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas
pelo INSS. (...)
§ 5o Os descontos e as retenções mencionados no caput não
poderão ultrapassar o limite de 35% (trinta e cinco por cento)
do valor dos benefícios, sendo 5% (cinco por cento) destinados
exclusivamente para:
I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de
crédito; ou
II - a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de
crédito”.
Portanto, a prova coligida demonstra seguramente a adesão ao
serviço impugnado, bem como o fato de que o consumidor compreendeu os termos
da operação, razões pelas quais não se identificam práticas abusivas a desautorizar a
contratação e a dívida, o que retira a relevância da repetição de indébito ou da lesão
de ordem extrapatrimonial apta a caracterizar ofensa moral.
À vista dessas considerações, não há motivos para reformar o que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000195-25.2020.8.26.0597 -Voto no
9
está corretamente decidido, impondo-se a incolumidade da r. sentença prolatada.
Sucumbente o autor, responderá pela majoração da verba honorária
devida aos patronos do réu de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos
termos do artigo 85, §§ 2o, I a IV, e 11, do Código de Processo Civil, o que se faz para
remunerar o trabalho adicional dos advogados em grau recursal, observada a
disposição contida no artigo 98, § 3o, do mesmo diploma legal.
Ressalta-se que toda matéria devolvida no apelo se encontra
prequestionada, com a ressalva de que o juiz não está obrigado a mencionar
expressamente todos os pontos suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas
aventadas, bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Jonize Sacchi de Oliveira
Desembargadora Relatora
Assinatura Eletrônica